Tribunal: CARF
Processo: 10380.900337/2015-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-08-01

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.900337/2015-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.819 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de junho de 2023
Recorrente
ECOFOR AMBIENTAL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
PRELIMINAR
DE
TEMPESTIVIDADE. PEÇA APARTADA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ.
ADMISSIBILIDADE. APRECIAÇÃO.
A apresentação de preliminar de tempestividade em peça apartada da
Manifestação de Inconformidade, quando não evidenciada a má-fé da parte, é
admissível e seu conteúdo deve ser objeto de apreciação por parte da instância
julgadora à qual foi submetida.
PESSOA JURÍDICA. SOLICITAÇÃO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS.
MEIO DIGITAL. RESPONSÁVEL LEGAL. POSSIBILIDADE.
A solicitação de juntada de documentos a dossiê digital ou processo digital por
pessoa jurídica pode ser realizada mediante o uso do certificado digital do seu
responsável legal.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, para considerar tempestiva a Manifestação de Inconformidade
apresentada pela Recorrente, determinando o retorno dos autos à Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil, para a apreciação das alegações de defesa contidas na referida peça
recursal, nos termos do relatório e do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 1302-006.818, de 22 de junho
de 2023, prolatado no julgamento do processo 10380.900335/2015-41, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.900337/2015-30
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.819 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.900337/2015-30

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Sérgio Magalhães Lima,
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Wilson Kazumi Nakayama, Sávio Salomão de Almeida
Nóbrega, Marcelo Oliveira, Fellipe Honório Rodrigues da Costa (suplente convocado), Miriam
Costa Faccin (suplente convocada) e Paulo Henrique Silva Figueiredo (presidente). Ausente o
Conselheiro Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação a Acórdão por meio do qual
não se conheceu da Manifestação de Inconformidade apresentada pela Recorrente acima
identificada.
O presente processo decorre de Declarações de Compensação (DComp), por meio
da qual a Recorrente compensou suposto direito creditório relativo a saldo negativo de Imposto
de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), com débitos de sua responsabilidade.
No Despacho Decisório eletrônico emitido pela autoridade administrativa, não se
reconheceu o direito creditório invocado pela Recorrente, pelo fato de que as parcelas de
composição do crédito que foram reconhecidas eram inferiores ao tributo devido ao final do
citado ano-calendário.
A Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade por meio da qual
sustentou a ocorrência das retenções que compuseram o saldo negativo compensado, conforme
documentos anexados à peça recursal. Ainda, arguiu que todos os valores devidos a título de
estimativa que haviam sido objeto de parcelamento já teriam sido devidamente quitados,
conforme comprovantes igualmente anexados.
A Manifestação de Inconformidade foi considerada intempestiva pela autoridade
preparadora, de modo que a Recorrente apresentou peça denominada “Contra-Razões”, na qual
afirmou que teria, tempestivamente, solicitado a juntada da sua Manifestação de Inconformidade,
mas que tal documento não teria sido recepcionado por ausência de permissão do usuário que
teria realizado a solicitação de juntada, conforme mensagem eletrônica recepcionada no dia
posterior à referida solicitação.
Na mesma data em que comunicada, teria realizado a solicitação de juntada por
meio de procurador. Além disso, argumentou que a solicitação original teria sido efetuada pelo
seu representante legal, de modo que pleiteou que a Manifestação de Inconformidade fosse
considerada tempestiva.
Na decisão de primeira instância, considerou-se que a preliminar de
tempestividade deveria ter sido apresentada juntamente com a Manifestação de Inconformidade,
e não como peça apartada em momento posterior ao despacho da autoridade administrativa que
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.819 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.900337/2015-30

concluiu pela intempestividade da peça recursal. Por tal razão, não se conheceu da Manifestação
de Inconformidade.
Após a ciência do Acórdão, foi apresentado Recurso Voluntário no qual,
basicamente, reiteram-se as alegações já apresentadas quanto à tempestividade da Manifestação
de Inconformidade, porém com invocação à Instrução Normativa RFB no 1.412, de 2013, à
inaplicabilidade ao caso do Ato Declaratório Normativo Cosit no 15, de 1996, à nulidade da
decisão recorrida, por cerceamento do seu direito de defesa, e à necessidade de busca pela
verdade material.
Ao autos foram submetidos à apreciação desta Turma Julgadora, que resolveu
converter o julgamento em diligência, a fim de que fosse esclarecido (i) quem foi o responsável
pela tentativa de efetuar a solicitação de juntada da Manifestação de Inconformidade; (ii) quem
era o responsável legal pela Recorrente, nos cadastros da Receita Federal do Brasil, na data da
tentativa de efetuar a referida solicitação de juntada; (iii) em caso de confirmação de que a
tentativa foi formulada pelo Sr. Hugo Nery dos Santos e que este era o responsável legal pela
Recorrente, qual o ato normativo que impedia que responsáveis legais por pessoas jurídicas
realizassem solicitação de juntada de documentos em processos formalizados em nomes destas.
A Diligência resultou em Informação Fiscal na qual se confirma que a tentativa de
juntada em questão foi efetuada pelo Sr. Hugo Nery dos Santos, o qual era, à época, o
responsável legal pela Recorrente perante a Receita Federal do Brasil. Informa-se, ademais, que
a solicitação de juntada não foi aceita pois o sistema e-Processo somente admitia solicitações de
juntada apresentadas por procurador, matriz atuando como filial e sucessora atuando como
sucedida.
A Recorrente se manifestou em relação ao resultado da Diligência, reiterando a
tempestividade da Manifestação de Inconformidade apresentada pelo seu responsável legal e
invocando os termos da Instrução Normativa RFB no 1.782, de 2018, bem como decisão
administrativa relativa a outro processo de seu interesse.
É o Relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
A Recorrente foi cientificada da decisão de primeira instância, por via
eletrônica, e apresentou o Recurso Voluntário dentro do prazo de 30
(trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972 (fls. 48/49).
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 2o, inciso I, e 7o, caput e §1o, do
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.819 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.900337/2015-30

Anexo II do Regimento Interno do CARF (RI/CARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
O Recurso é assinado por procuradores devidamente constituídos nos
autos.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que dele tomo conhecimento.
DA
TEMPESTIVIDADE
DA
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE
Conforme relatado, antes de qualquer apreciação relativa à discussão do
mérito do presente processo, há que ser dirimida a controvérsia acerca da
(in)tempestividade da Manifestação de Inconformidade apresentada pela
Recorrente.
Como se constata a partir do Aviso de Recebimento de fl. 16, a
Recorrente foi intimada do Despacho Decisório que apreciou a
Declaração de Compensação (DComp) por ela apresentada, em 20 de
março de 2015. Deste modo, nos termos do art. 74, §§ 7o e 9o, da Lei no
9.430, de 1996, c/c o art. 5o do Decreto no 70.235, de 1972 (já que a data
de ciência recaiu em uma sexta-feira e o dia 21 de abril foi feriado
nacional),
o
contribuinte
poderia
apresentar
Manifestação
de
Inconformidade até o dia 22 de abril daquele ano.
Em 23 de abril de 2015, houve a solicitação de juntada da Manifestação
de Inconformidade (fls. 19/26). O referido documento foi assinado pelo
Sr. José Carlos Valente Pontes, e, apesar de aceito (fl. 27), foi
considerado intempestivo, por meio do Despacho de fl. 30.
A Recorrente, então, manifestou-se por meio do documento de fls. 32/33,
arguindo que:
3. Em 22/04/2015 a recorrente efetuou a solicitação da juntada da Manifestação
de Inconformidade bem como da documentação comprobatória de seus
argumentos ao dossiê 10010.028923/0415-07, identificador de envio no
F011039776.
4. Em 23/04/2015 a recorrente recebeu um e-mail (DOC. 01) em sua caixa postal
do E-cac o qual informava que o arquivo não havia sido recepcionado pelo
seguinte motivo: “usuário não possuí permissão para realizar a solicitação de
juntada de documentos para este processo/ ciência”.
5. Vale salientar que o envio da documentação se deu através do certificado
digital E-cpf do Sr. Hugo Nery dos Santos, o qual na época era o representante
legal da Recorrente, o mesmo que assinou digitalmente toda a documentação
anexada, sendo assim não podia a recorrente antever que haveria tal erro na
recepção.
6. Em 23/04/2015 a recorrente reenviou a manifestação de inconformidade, desta
vez assinada pelo seu procurador Sr. José Carlos Valente Pontes, neste momento
a documentação foi devidamente aceita.
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.819 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.900337/2015-30

7. De fato, ao analisar o e-mail recebido pela recorrente (Identificador do envio
F011039776) em anexo, pode-se claramente notar que houve o envio inicial
DENTRO DO PRAZO TEMPESTIVO para apresentação da manifestação, não
cabendo aqui que a recorrente seja penalizada por um erro de sistema.
Na decisão de primeira instância, ratificou-se a decisão pela
intempestividade da Manifestação de Inconformidade, posto que se
considerou que a preliminar de tempestividade deveria ter sido
apresentada juntamente com a Manifestação de Inconformidade, e não
como peça apartada em momento posterior ao despacho da autoridade
administrativa.
Após a apresentação do Recurso Voluntário e a realização da Diligência
determinada por esta Turma Julgadora, ficam claros os seguintes fatos:
(i)
em 22 de abril de 2015 (último dia do prazo recursal), às 19:20:34,
o Sr. Hugo Nery dos Santos, responsável legal pela pessoa jurídica
Recorrente, enviou uma Solicitação de Juntada de Documentos, por meio
do Programa Gerador de Solicitação de Juntada de Documentos (PGS)
para o dossiê no 10010.028923/0415-07, aberto em nome da Recorrente;
(ii)
a referida Solicitação de Juntada foi processada, em 23 de abril de
2015, às 00:03:17, e não foi recepcionada, “por não atender aos regras de
negócio da época”. Mais precisamente, porque o “sistema e-Processo, na
data da recepção da referida SJD, não recepcionava envio de SJD feita
por responsáveis legais de empresas. Na época só eram recepcionadas
SJD's enviadas por procurador, matriz atuando como filial e sucessora
atuando como sucedia” (rectius, sucedida).
À luz do exposto, do exame da legislação vigente e dos princípios
informadores do processo administrativo (fiscal), cabe a apreciação
acerca da possibilidade de apreciação da alegação de tempestividade
formulada pela Recorrente em documento apartado da Manifestação de
Inconformidade, bem como como da própria (in)tempestividade da
referida Manifestação.
Pois bem, em primeiro lugar, cabe destacar que um dos mais célebres
princípios que norteiam o processo administrativo e, particularmente, o
processo administrativo fiscal é o referente ao informalismo, ou mais
propriamente, ao formalismo moderado.
Em linha com tal princípio, cabe transcrever os seguintes dispositivos da
Lei no 9.784, de 1999:
Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da
legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade,
ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros,
os critérios de:
[...]
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.819 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.900337/2015-30

VI - adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições
e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento
do interesse público;
[...]
VIII – observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos
administrados;
IX - adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de
certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados;
James Marins, que reconhece a categoria de postulado ao formalismo
moderado, assim dispõe a seu respeito:
O formalismo moderado tem duas vertentes de funcionalidade: a primeira
revestida sob a forma de informalismo a favor do administrado, que tem por
escopo facilitar a atuação do particular de modo a que excessos formais não
prejudiquem sua colaboração no procedimento ou defesa no processo; a segunda
vertente relaciona-se com a celeridade e economia que se espera do atuar
administrativo fiscal. Nesse último sentido a eliminação de formalidades
desnecessárias concorre positivamente para a celeridade e a economia
administrativa e contribui para o primado da eficiência, consagrado
constitucionalmente no art. 37 da CF/1988. 1
Já Cleucio Santos Nunes correlaciona o mencionado princípio à adoção
de soluções tecnológicas:
O princípio do formalismo moderado abre margem à aplicação das inovações
tecnológicas no processo. Na atualidade, a legislação processual tem primado
pelo chamado “processo eletrônico”, o qual, por si só, reduz tempo e formas em
seu modo de expressão, sem falar na economia financeira que propicia à
máquina administrativa e ao particular. No caso do Processo Administrativo
Tributário Federal (PAF), o parágrafo único do art. 2o, com redação determinada
pela Lei n. 12.865, de 2013, prevê a possibilidade de que os atos e termos
processuais possam “ser formalizados, tramitados, comunicados e transmitidos
em formato digital, conforme disciplinado em ato da administração tributária”.
Cabe à administração tributária regular como se dará a formalização e
processamento dos documentos eletrônicos. 2
Dito isso, cabe examinar, em primeiro lugar, a motivação adotada na
decisão recorrida, no sentido de que, ao não conter a preliminar de
tempestividade, a Manifestação de Inconformidade apresentada pela
Recorrente em 23 de abril de 2015 não teria instaurado “a fase litigiosa
do procedimento, não suspendendo a exigibilidade do crédito tributário”
e “não sendo objeto de decisão”.
Para fundamentar tal conclusão, os julgadores a quo invocam o Ato
Declaratório Normativo COSIT no 15, de 1996, que possui o seguinte
conteúdo:

1 MARINS, James. Direito processual tributário brasileiro: administrativo e judicial. 10. ed. rev. atual. e ampl.. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017, p. 189.
2 NUNES, Cleucio Santos. Curso completo de direito processual tributário. 3. ed. São Paulo: Saraiva Educação,
2019, E-book, não paginado.
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.819 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.900337/2015-30

Declara, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita
Federal, às Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos demais
interessados que, expirado o prazo para impugnação da exigência, deve ser
declarada a revelia e iniciada a cobrança amigável, sendo que eventual petição,
apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação, não instaura a fase
litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito tributário nem
comporta julgamento de primeira instância, salvo se caracterizada ou suscitada a
tempestividade, como preliminar.
Observe-se que os julgadores vão além do teor do mencionado ato
normativo, na medida em que, no caso sob análise, teria havido a
apresentação de duas petições “fora do prazo”: a Manifestação de
Inconformidade e as “Contra-razões” de fls. 32/33, na qual a
tempestividade foi invocada.
As especificidades do caso, também, afastam a caracterização de má-fé
por parte da Recorrente, no sentido de suscitar a preliminar de
tempestividade por meio de aditivo à Manifestação de Inconformidade,
apenas, para escapar do entendimento exposto no Ato Declaratório
Normativo COSIT no 15, de 1996.
Efetivamente, está comprovado que o responsável legal pela Recorrente
efetuou a solicitação de juntada de Manifestação de Inconformidade
dentro do prazo recursal e somente foi notificado de que esta não teria
sido acatada, após a expiração do mencionado prazo. Tal fato, inclusive,
não necessitava ser provado para a Administração Tributária, pois todas
as informações já estavam em seu poder, conforme revelou a Diligência
realizada.
Mostra-se desarrazoado, e atentatório ao aludido princípio do formalismo
moderado, portanto, o entendimento de que, apenas por que a preliminar
foi apresentada em peça apartada (mas antes da decisão de primeira
instância, e sem qualquer indício de má-fé por parte do contribuinte), que
não possa haver decisão administrativa a respeito da referida preliminar.
Não é por outra razão que, no Acórdão no 1401-005.473 (sessão de 15 de
abril de 2021, Relator Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves),
julgando-se caso similar relacionado à Recorrente, entendeu-se que
houve efetivo cerceamento do direito de defesa por parte da primeira
instância administrativa, conforme trecho a seguir:
Do exposto, concluo que a decisão recorrida deve ser considerada nula por ter
ignorado aspectos relevantes da demanda, especialmente a entrega da
manifestação de inconformidade na data de 22/04/2015 por pessoa habilitada
regularmente para tanto. A decisão recorrida preteriu o direito de defesa da
Recorrente, ao considerar intempestiva a apresentação da manifestação de
inconformidade, razão pela qual deve ser decretada nula nos termos do artigo 59,
inciso II, do Decreto no 70.235/1972.
No caso, contudo, tendo em vista que a matéria de mérito contida no
Recurso Voluntário se restringe à questão da tempestividade da
Manifestação de Inconformidade, considero possível a aplicação do
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-006.819 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.900337/2015-30

disposto no art. 59, §3o, do Decreto no 70.235, de 1972, no sentido de
evitar a declaração da nulidade da decisão recorrida.
Isso, porque, mostra-se, mais uma vez, desarrazoada e incompatível com
o formalismo moderado, a decisão de não se considerar tempestiva a
apresentação de Manifestação de Inconformidade por parte da
Recorrente. Explica-se.
À época da interposição da peça recursal, a prática dos atos, em formato
digital, perante a Receita Federal era regrada por meio da Instrução
Normativa RFB no 1.412, de 2013, da qual se destaca:
Art. 2° A entrega de documentos de que trata o art. 1o será efetivada por
solicitação de juntada a processo digital ou a dossiê digital de atendimento,
mediante a utilização do Programa Gerador de Solicitação de Juntada de
Documentos (PGS) ou mediante atendimento presencial nas unidades de
atendimento da RFB.
Art. 3° A solicitação de juntada de documentos digitais nos termos do caput do
art. 2o ocorrerá mediante transmissão de arquivo por meio do PGS disponível no
sítio da RFB, na Internet, no endereço http://www.receita.fazenda.gov.br.
[...]
§ 2o A solicitação de juntada de documentos na forma do caput, a dossiê digital
de atendimento, poderá ser feita somente com o uso de assinatura digital válida
§ 3o Somente o interessado, em nome de quem houver sido formado o
processo digital ou o dossiê digital de atendimento, ou o seu procurador
habilitado mediante “Procuração para o Portal e-CAC”, com opção “processos
digitais”, poderá solicitar a juntada de documentos por meio do PGS. (destacou-
se)
O conteúdo do §3o acima transcrito foi o que fundamentou a não
aceitação da Manifestação de Inconformidade apresentada pelo
responsável legal pela Recorrente, dentro do prazo estabelecido na
legislação. De fato, a interpretação literal do mencionado dispositivo
somente permitiria que a solicitação de juntada fosse realizada pela
própria pessoa jurídica (o “interessado”) ou por seu procurador
habilitado.
Observe-se que a aludida interpretação cria uma restrição formal
indevida, apenas, porque a Recorrente teria optado pela utilização da
solução tecnológica.
É que, à data em questão, a interposição da Manifestação de
Inconformidade em meio digital ainda era facultativa (conforme Art. 2o
do Ato Declaratório Executivo COAEF no 3, de 2014), de modo que o
recurso poderia ser apresentado perante as Unidades da Receita Federal
do Brasil, na forma no art. 9o, §3o, inciso II, da Instrução Normativa RFB
no 1.412, de 2013, cujo teor era o seguinte:
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-006.819 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.900337/2015-30

Art. 9o O interessado, ou seu procurador legalmente constituído, poderá, em
qualquer unidade de atendimento da RFB, solicitar a juntada de
documentação:
[...]
§ 1° No momento da entrega, os arquivos digitais devem estar acompanhados do
Recibo de Entrega de Arquivos Digitais (Read), gerado pelo Sistema de
Validação e Autenticação de Arquivos Digitais (SVA), disponível no sítio da
RFB no endereço informado no caput do art. 3o.
[...]
§ 3° O Read deverá ser:
[...]
II - digitalizado, depois de preenchido, impresso e assinado manualmente pelo
interessado ou por seu procurador legalmente constituído. (destacou-se)
Como a pessoa jurídica, nas palavras de Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo
Pamplona Filho é “um ente cuja personificação é decorrência da técnica
legal, sem existência biológica ou orgânica”, de modo que “dada a sua
estrutura, exige órgãos de representação para poder atuar na órbita
social” e “faz-se presente, por meio das pessoas que compõem os seus
órgãos sociais e conselhos deliberativos. Essas pessoas praticam atos
como se fossem o próprio ente social” 3.
Em linha, o disposto no art. 47 do Código Civil:
Art. 47. Obrigam a pessoa jurídica os atos dos administradores, exercidos nos
limites de seus poderes definidos no ato constitutivo.
Na interpretação literal do art. 3o, §3o, da Instrução Normativa RFB no
1.412, de 2013, portanto, a Solicitação de Juntada de Documento por
meio do PGS, dar-se-ia, exclusivamente, por meio da assinatura digital
válida (assim considerada “a assinatura eletrônica vinculada a um
certificado emitido no âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas
Brasileira (ICP-Brasil)”, conforme art. 1o, Parágrafo Único, inciso III, da
citada Instrução Normativa) da pessoa jurídica Recorrente ou de
procurador por ela constituído perante o Portal e-CAC.
Em contrapartida, acaso optasse pela Solicitação de Juntada diretamente
em uma Unidade da Receita Federal do Brasil, nos termos do art. 9o da
mesma Instrução Normativa RFB no 1.412, de 2013, o ato seria praticado
mediante a assinatura manual do responsável legal pela pessoa jurídica.
Observe-se, portanto, que, a prevalecer tal entendimento, a adoção da
solução tecnológica, em lugar de ser instrumento de facilitação da prática
do ato processual, em linha com o invocado princípio do formalismo
moderado (além de outros, tais como, a eficiência, a celeridade, a

3 GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo curso de direito civil, v. 1: parte geral. 16. ed.
rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2014, e-book, não paginado.
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-006.819 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.900337/2015-30

economia processual), estaria criando um óbice adicional à efetivação da
solicitação de juntada.
Tal interpretação, ainda, leva à absurda conclusão de que Sr. Hugo Nery
dos Santos, embora ocupando o cargo de responsável legal pela pessoa
jurídica perante a Receita Federal, poderia constituir procuradores para
prática dos atos por meio do e-CAC (conforme art. 3o da Instrução
Normativa RFB no 823, de 2008), dentro os quais a solicitação de juntada
da Manifestação de Inconformidade, mas ele próprio não poderia utilizar
o seu certificado digital para realizar tal solicitação.
Neste sentido, considera-se um equívoco a interpretação que não permite
ao representante legal pela pessoa jurídica a apresentação da Solicitação
de Juntada por meio do SGS.
Para corroborar tal entendimento, na Instrução Normativa RFB no 1.782,
de 2018, que substituiu a Instrução Normativa RFB no 1.412, de 2013,
dispõe-se:
Art. 1o A entrega de documentos no formato digital para juntada a processo
digital ou a dossiê digital, no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB), será realizada na forma disciplinada nesta Instrução Normativa.
Parágrafo único. Para efeitos do disposto nesta Instrução Normativa, considera-
se:
[...]
III - interessado, pessoa física ou jurídica em nome da qual houver sido formado
o processo digital ou o dossiê digital, inclusive a empresa sucessora em relação à
sucedida, o sócio responsável perante o cadastro no CNPJ e o corresponsável;
(destacou-se)
Como argumento final, cabe invocar o teor do art. 76 do Código de
Processo Civil, no qual se dispõe:
Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da
representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável
para que seja sanado o vício.
No mesmo sentido, a Súmula CARF no 129:
Constatada irregularidade na representação processual, o sujeito passivo deve ser
intimado a sanar o defeito antes da decisão acerca do conhecimento do recurso
administrativo.
Ou seja, mais uma vez se observa a falta de razoabilidade de se rejeitar
como intempestiva a Manifestação de Inconformidade da Recorrente,
apenas por que, na estreita interpretação do ato regulamentador, a
solicitação de juntada, tempestivamente, foi realizada por meio do
certificado digital do seu responsável legal. Novamente, a prática do ato
por meio digital estaria trazendo prejuízo à parte, na medida em que se a
juntada houvesse sido realizada por meio físico ou presencial, seria
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-006.819 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.900337/2015-30

aberto prazo para o saneamento de eventual irregularidade de
representação processual.
Por todo o exposto, cabe considerar um equívoco a rejeição à Solicitação
de Juntada da Manifestação de Inconformidade efetuada em 22 de abril
de 2105 pelo Sr. Hugo Nery dos Santos, e considerar tempestiva a
Manifestação de Inconformidade apresentada em 23 de abril de 2015 (fls.
20/25), que merece ter o seu teor examinado pelos julgadores de primeira
instância.
Isto
posto,
voto
por
DAR
PROVIMENTO
AO
RECURSO
VOLUNTÁRIO, para considerar tempestiva a Manifestação de
Inconformidade apresentada pela Recorrente, determinando o retorno dos
autos à Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil, para a
apreciação das alegações de defesa contidas na referida peça recursal.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar
provimento ao recurso voluntário, para considerar tempestiva a Manifestação de Inconformidade
apresentada pela Recorrente, determinando o retorno dos autos à Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil, para a apreciação das alegações de defesa contidas na referida peça
recursal.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Fl. 173
DF CARF MF
Original